Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-24.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001052-24.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO SEZA FERNANDES CASTRO FILHO - CPF: 044.797.211-18 (VÍTIMA), JACIR PAVAN - CPF: 568.110.801-59 (VÍTIMA), DIVINO JOSE DA SILVA - CPF: 002.972.011-74 (VÍTIMA), JOSE RICARDO PICERNI - CPF: 192.089.468-35 (VÍTIMA), MAURI ALBERTO MORESCO JUNIOR - CPF: 032.302.531-59 (VÍTIMA), MARCIO LUZ BORGES - CPF: 014.920.691-75 (APELANTE), RENATO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 700.026.271-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001052-24.2019.8.11.0021

APELANTE: MARCIO LUZ BORGES, RENATO PEREIRA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUADRUPLAMENTE MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA O EXTERIOR, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM SUA FORMA TENTADA [ARTS. 157, §§2
o
, II, IV E V, 2
o
-A, I, E 14, II, AMBOS DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL DAS VETORIAIS NEGATIVADAS

–
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO – PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DE MÁRCIO – DESCABIMENTO – AUTORIA INTELECTUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA

– ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS – POSSIBILIDADE – AUMENTO QUE CONSIDEROU APENAS O NÚMERO DE MAJORANTES – OFENSA À SÚMULA 443 DO STJ – REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de os agentes invadirem um aeroporto – desprovido de iluminação na pista de decolagem e de instrumentos para controle de tráfego aéreo –, durante a madrugada, visando subtrair uma aeronave e transportá-la para a Bolívia, demonstra maior ousadia na empreitada criminosa, constituindo fundamento idôneo para negativação da culpabilidade.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem do período noturno, de violência excessiva e de restrição à liberdade das vítimas para consumação do roubo.

Não há se falar na ocorrência de
bis in idem
quando as vetoriais atinentes às circunstâncias do crime e à culpabilidade dos agentes são negativadas sob fundamentos distintos.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação das penas-bases.

Verificado, no conjunto probatório coligido nos autos, que MÁRCIO detinha conhecimento de pilotagem, do avião e do local onde ele estava taxiado, e que foi o responsável por recrutar e dirigir a ação dos demais coautores, resta caracterizada a agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” [Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça].

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados na sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001052-24.2019.8.11.0021

APELANTES:
MÁRCIO LUZ BORGES e
RENATO PEREIRA DA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
MÁRCIO LUZ BORGES
e
RENATO PEREIRA DA FONSECA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT (autos n.
1052
-
24
.201
9
.811.00
21
– Código
1039008
), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes,
visando o
transporte de veículo para o exterior, mediante restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo], na sua forma tentada;
contudo,
absolveu os coacusados
ALESSANDRO GOMES VALADARES

e PEDRO HENRIQUE SOUZA FERNANDES do cometimento de crime idêntico, bem como impronunciou todos eles da acusação do crime previsto no artigo 121, §2
o
, V e VII, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
MÁRCIO LUZ BORGES
: 1
0
(
dez
) anos e
1
(
um
)
dia
de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; e (II):
RENATO PEREIRA DA FONSECA
:
7
(
sete
) anos, 3 (três) meses e
28
(
vinte e oito
)
dias
de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões,
os apelantes
pedem a readequação das penas-bases em seus
patamares

mínimos
, sob o argumento de que as vetoriais atinentes à “culpabilidade”, “circunstâncias” e às “consequências”
do crime
foram valoradas de forma inidônea. Na segunda fase dosimétrica da pena de
MÁRCIO

a defesa busca
o afastamento da agravante contida no artigo 6
2
, II, do Código Penal, uma vez que não restou evidenciado ser ele o autor intelectual do crime. Na fase
derradeira
,
os apelantes
asseveram que o magistrado
se valeu

de
critérios matemáticos para eleger a fração de aumento da
pena, o que se afigura inadmissível ante o teor da Súmula 443, do STJ
.
Reclamam, também, sejam isentados do pagamento das custas processuais, por serem economicamente hipossuficientes.

Ao final, pretendem o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 59, 68,
caput
e parágrafo único, ambos do Código Penal [doc. digital n. 35266482].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa dos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença vergastada [doc. digital n. 35266484].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem,
os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 39791991].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001052-24.2019.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão das dosimetrias impostas para os apelantes.

De proêmio, a defesa visa a readequação das reprimendas para o mínimo legal, haja vista que, segundo alega, as circunstâncias judiciais negativadas não foram avaliadas corretamente, o que provocou a indevida elevação das penas-bases. Além disso, assevera que o magistrado sentenciante utilizou o mesmo fundamento para negativar as vetoriais referentes à “culpabilidade” dos agentes e às “circunstâncias” do crime, incorrendo em
bis in idem
.

Adentrando, então, à análise dosimétrica, impende registrar que o Juízo singular fixou a pena basilar para ambos os acusados em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, por valorar negativamente a “
culpabilidade
”, as “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“3.1 – Dosimetria da pena do réu MÁRCIO LUZ BORGES:

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A
culpabilidade é acentuada, merecendo maior reprovabilidade, ante a ousadia e insistência dos réus em tentar roubar um avião à noite em um aeroporto que não opera por instrumentos e não tem iluminação ao bordo de sua pista, colocando em risco, assim, a vida de terceiros, com uma possível queda da aeronave na cidade caso ela chegasse a decolar
; Tratando-se dos
antecedentes
, o acusado Márcio Luz Borges é possuidor, conforme informação em anexo, no entanto a situação também incide em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua aplicação a fase intermediária da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência do bis; No que tange à
conduta social,
não há elementos que indiquem instabilidade no meio social; Quanto à
personalidade
, não existem indícios que indiquem desvios; Os
motivos
já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, não extrapolando o tipo penal;
As circunstâncias devem ser levadas em consideração, pois o crime aconteceu durante o repouso noturno, quando a vigilância está naturalmente mais desprotegida
;
As consequências vão além dos limites da descrição legal delitiva, pois o assalto causou danos psicológicos às vítimas, regados de traumas e medos, e necessitando de acompanhamento com profissional habilitado, conforme afirmam em audiência de instrução
; Ao final, verifico que o
comportamento das vítimas
em nada influenciou no cometimento do delito.

Conforme fundamentação anterior, alisando as circunstâncias judicias do acusado, na primeira fase, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

3.2 – Dosimetria da pena do réu RENATO PEREIRA DA FONSECA

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade é acentuada, merecendo maior reprovabilidade, ante a ousadia e insistência dos réus em tentar roubar um avião à noite em um aeroporto que não opera por instrumentos e não tem iluminação ao bordo de sua pista, colocando em risco, assim, a vida de terceiros, com uma possível queda da aeronave na cidade caso ela chegasse a decolar
; denoto que o acusado não possui maus dos
antecedentes
; No que tange à
conduta social
, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social; Quanto à
personalidade
, não existem indícios que indiquem desvios; Os
motivos
já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, não extrapolando o tipo penal;
As circunstâncias devem ser levadas em consideração, pois o crime aconteceu durante o repouso noturno, quando a vigilância está naturalmente mais desprotegida
;
As consequências vão além dos limites da descrição legal delitiva, pois o assalto causou danos psicológicos às vítimas, regados de traumas e medos, e necessitando de acompanhamento com profissional habilitado, conforme afirmam em audiência de instrução
; Ao final, verifico que o
comportamento das vítimas
em nada influenciou no cometimento do delito.

b) Do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal).

Conforme fundamentação anterior, alisando as circunstâncias judicias do acusado, na primeira fase, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
”
.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

A
culpabilidade
valorada no artigo 59, do Código Penal é a “
culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Ed. Forense: Rio de Janeiro, 11
a
Ed., p. 427).

O magistrado avaliou desfavoravelmente essa circunstância judicial, levando em consideração que o crime foi praticado na madrugada do dia 23 de fevereiro de 2019, no Aeroporto Municipal de Água Boa/MT, notadamente em razão de tentarem conduzir a aeronave em local desprovido de linhas de iluminação na pista de decolagem e de instrumentos para o controle de tráfego aéreo.

Além disso, ficou bem evidenciado nos autos que os réus arrombaram os cadeados da tampa e do tanque do avião, abasteceram-no com combustível suficiente para duas horas de vôo. Quando posicionaram a aeronave para decolagem, foram abordados pelos policiais militares.

Desse modo, a conduta empregada justifica o recrudescimento da pena, uma vez que desbordou da normalidade ao demonstrar maior periculosidade e ousadia dos réus.

As
circunstâncias
do crime são “
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.”
(MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

No caso
sub judice,
a vetorial foi negativada em consideração ao
modus operandi
dos agentes na consecução criminosa, tendo em vista que a empreitada criminosa foi devidamente planejada; Depois, eles se valeram do horário noturno, em situação de maior vulnerabilidade, tendo em vista que a segurança do aeroporto estava mais desprotegida, face a escassez de vigilância durante a madrugada.

Não desconheço que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno [...] não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria”
[STJ - HC 497.004/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019].

Contudo, restou evidenciado no conjunto fático-probatório a existência de elementos concretos que denotam a maior gravidade do delito, uma vez que os réus trajavam roupas escuras, estavam com os rostos tampados e todos possuíam armas com silenciador no momento em que renderam as vítimas, na sala de recepção do aeroporto.

Ora, a conduta empregada é suficiente para embasar o recrudescimento da pena, mais especificamente, no tocante às circunstâncias em que o delito foi cometido.

Depois, não há se falar na ocorrência de
bis in idem
quando os fundamentos utilizados para a negativação da “culpabilidade” – critérios de aferição da gravidade que permeou a conduta dos agentes – não são os mesmos para exasperar as “circunstâncias” – aspectos periféricos do crime. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CULPABILIDADE. EXECUÇÃO DO DELITO. MAIOR PERICULOSIDADE DO AGENTE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASPECTOS PERIFÉRICOS NÃO VALORADOS
. TEMOR DAS VÍTIMAS E AÇÃO ADREDEMENTE PREPARADA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS QUE NÃO SE CONFUNDEM
. 1. No que toca à culpabilidade, a análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente [...] a maior periculosidade e ousadia do agravante, o que justifica a exasperação da basal. 2.
Não há o alegado bis in idem. Para a análise negativa da culpabilidade, o Tribunal de origem referiu-se à audácia desmedida do réu para praticar o crime; já na valoração negativa das circunstâncias do delito, referiu-se a aspectos periféricos não valorados na culpabilidade, em especial ao temor verificado nas vítimas e na ação adredemente preparada
. 3. Os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias ostentam idoneidade mais que suficiente para majorar a basal mediante a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime e não se confundem. [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 322.402/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

Por fim, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
consequências
” do crime, em razão do intenso trauma acometido às vítimas pela violência empregada durante a empreitada criminosa.

Como bem destacado no
decisum
, JACIR PAVAN e PAULO SEZA FERNANDES CASTRO FILHO relataram em juízo que ficaram bastante abaladas após o fatídico episódio. A vítima, PAULO, asseverou ainda que sente medo constante e que está se submetendo a acompanhamento psicológico para lidar com o trauma. Além disso, PAULO foi enfático ao asseverar que vivenciou momentos de intenso terror e que foi bastante agredido no interstício que ele e JACIR ficaram em poder dos assaltantes.

O trauma psicológico provocado pelos agentes está além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial. Confira-se:

"[...] Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o trauma causado às vítimas não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, tendo a família, inclusive, colocado o seu imóvel à venda [...]"
(HC 317.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

“

[...] Relativamente às consequências do crime, delineou o magistrado sentenciante os traumas psicológicos graves derivados do ilícito, ressaltando que os ofendidos se mudaram da residência onde os fatos ocorreram, os adolescentes vítimas vivem sobressaltados e a ofendida Andressa passou a fazer uso de fortes medicamentos para dormir e tentar ter uma vida normal, efeitos particularmente mais gravosos às vítimas, não havendo, do mesmo modo, teratologia manifesta a ensejar a concessão excepcional da ordem de ofício. Precedentes [...]"
(HC 366.444/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016)

Por esta razão, mantenho a negativação das vetoriais apontadas pelo magistrado sentenciante [“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”] e a exasperação das penas realizada [1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão] por se mostrar proporcional e adequada, conservando as penas-bases em
6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, o magistrado recrudesceu a pena intermediária de
MÁRCIO
, em razão da incidência da agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, e, em seguida, compensou a majorante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; em relação a
RENATO
, em razão de sua primariedade, apenas abrandou a sua reprimenda em razão da presença da atenuante contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Com respeito a
MÁRCIO
, não há dúvidas de que ele agiu como autor intelectual do crime posto que comandou toda a empreitada delituosa, recrutou os demais agentes, e era ele quem detinha as informações sobre a vítima e o avião que “havia sido encomendado”, além de ser o piloto que conduziria a aeronave até a cidade de Santa Trindade, na Bolívia.

Sobre a agravante, leciona Guilherme Nucci que:

“[...] esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou favorece a prática de um delito. Naturalmente o cabeça de uma associação criminosa ou o mentor intelectual do fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter condições ou coragem para o cometimento da infração penal; daí por que se pune mais gravemente quem dá força à organização da atividade delituosa. Por isso sustentamos nos comentários ao art. 29 que o partícipe – no caso de atuar como mentor ou dirigente – pode receber pena mais elevada do que o coautor, que executou materialmente o crime”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2017, p. 519).

Desse modo, não há se falar no afastamento da agravante, devendo ser mantida a operação realizada pelo magistrado sentenciante quando elegeu a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento e arrefecimento das penas dos acusados, ficando a reprimenda de
MÁRCIO
fixada em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
; e a do coacusado,
RENATO
, em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

No que se refere ao aumento aplicado na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, o magistrado sentenciante consignou:

“[...] Ao final, na terceira fase de aplicação da pena, consoante fundamentação supra,
em razão de quatro causas de aumento
, sendo três previstas no §2o, inciso II (concurso de pessoas), IV (Subtração de veículo para ser transportado para o exterior) e inciso V (restrição da liberdade da vítima), e uma no §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do art. 157, do Código Penal,
aumento a pena, respectivamente, em 4/9 (quatro nonos) e 2/3 (dois terços)
, o que totaliza um acréscimo de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias na pena corporal, mais 20 (vinte) dias-multa, redimensionado a reprimenda ao montante de 14 (treze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão bem, como 38 (trinta e oito) dias-multa
[para MÁRCIO]
[...] e de 05 (cinco) anos e 9 (nove) meses e 12 (doze) dias na pena corporal, mais 15 (quinze) dias-multa, redimensionado a reprimenda ao montante de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, de reclusão bem, como 29 (vinte e nove) dias-multa
[para RENATO]
”

Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS [...] ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). REPRIMENDA REDUZIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Na hipótese em foco, verifica-se que a pena foi exasperada, na terceira fase, na fração de 5/12 (cinco doze avos) em virtude da incidência de três causas de aumento de pena, levando-se em conta apenas o fato de o crime ter sido cometido mediante o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e vítima está em serviço de transporte de valores. III- Diante desse contexto, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que
o quantum de aumento de pena foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número de majorantes, em desacordo com a orientação firmada na Súmula n. 443/STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Precedentes. Agravo regimental desprovido
”
(STJ - AgRg no HC 539.147/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019)

[...] No que tange à terceira fase do procedimento dosimétrico,
a sentença aplicou a fração de 3/8 (três oitavos) para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito
, devendo, portanto, ser limitado o aumento a 1/3 (um terço). Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte:
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. [...]
(STJ, HC 504.883/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Destarte, o acréscimo na terceira fase deve se restringir a 2/3 (dois terços) – referente à fração legal contida no artigo 157, §2
o
-A, I, do Código Penal –, tendo em vista que a prática delitiva foi exercida com o emprego de arma de fogo.

Por fim, mantenho a causa de diminuição de pena da tentativa para ambos os acusados – na fração de 1/3 (um terço) –, ficando as reprimendas definitivas estabelecidas em: (I)
8 (oito) anos, 1 (um) mês, 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
para o réu
MÁRCIO
; e (II)
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
para o acusado
RENATO
.

A despeito do redimensionamento das penas privativas de liberdade e contabilizando a detração realizada pelo juízo singular [9 (nove) meses e 11 (onze) dias], conservo o regime prisional
fechado
para o acusado,
MÁRCIO
, máxime em razão de ser reincidente, e o
semiaberto
para o corréu,
RENATO
, notadamente em razão do
quantum
fixado [CP, art. 33, §2
o
, “b”].

No que concerne a
o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, ao argumento de não terem condições econômicas, aliado ao fato de serem assistidos pela Defensoria Pública, igualmente não merece provimento.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das despesas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser a fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL- REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.” (TJMT, Ap no 92755/2017)"
(Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 9) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]"
(Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Trago, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“[...] O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013 [...]”
(HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

Por derradeiro, os apelantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam os dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos defensivos e redimensiono as reprimendas impostas, ficando o réu
MÁRCIO LUZ BORGES
, condenado à pena de
8 (oito) anos, 1 (um) mês, 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, e o corréu,
RENATO PEREIRA DA FONSECA
, à reprimenda de
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020